Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-93.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000109-93.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXSANDRO DOS ANJOS MUNIZ

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
3
3, DA LEI Nº 11.343/2006
.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ACÓRDÃO QUE ANALISOU DEVIDAMENTE TODOS AS TESES ARGUIDAS E AS RELEVANTES PARA O DESLINDE DO FEITO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA PELO COLEGIADO.
INVIABILIDADE
DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

I -
Extrai-se dos autos n
º

8000109-93.2021.8.05.0237
, que fo
ra
interposto

Recurso
de Apelação
por
ALEXSANDRO DOS ANJOS MUNIZ

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal

da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
-BA,
que
julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem assim ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época do fato
(Id.
34569607
).

I
I -
Em suas razões
(
I
d. 48654933)
, s
ustenta
o
Embargante
a existência de

omissão
na decisão colegiada
, ao argumento de que não foram apreciados,
no combatido julgado,
os pedidos aventados
pela Embargante
,
ocorrendo
“
omissão da decisão no que se refere à aplicação do princípio do favor rei, presunção de inocência e ônus da prova no processo penal. Quais características e circunstâncias, no caso concreto, autorizam concluir que o embargante praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e não a conduta de porte para consumo pessoal? A decisão não diz, apenas menciona a sua existência, o que, porém, não preenche o requisito de fundamentação adequada da decisão
”.

II
I
-
In casu
, não há omissão, contradição, obscuridade, tampouco ambiguidade no acórdão combatido, a derruir por completo as pretensões delineadas nos presentes embargos declaratórios.
I
nfere-se que
o
Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV
–
I
nexistem vícios a macular o acórdão vergastado, uma vez que restaram enfrentadas todas as teses, preambulares e de mérito, aventadas no recurso de apelação, estando bem delineados os motivos e fundamentos, de forma clara e precisa, que se lastreou – inclusive os pontos também levantados nos presentes embargos opostos –, ainda que na antípoda da pretensão do
E
mbargante.

V -
Consectariamente, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questões já enfrentadas na decisão vergastada, não sendo a sua via adequada,
data maxima venia,
para sanar o seu inconformismo.

V
I
– O
Acórdão embargado analisou todos os elementos apontados
no recurso interp
os
to
pel
a
Embargante, de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, não
havendo
assim qualquer
omissão
a ser sanada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº
8
000109-93.2021.8.05.0237
, da
Vara Criminal da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
-BA,
tendo, como Embargante,
ALEXSANDRO DOS ANJOS MUNIZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.